Tribunal: TCU
Processo: 032.789/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae contra Acórdão 3.665/2016 - 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae contra o Acórdão 3665/2016-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir ao subitem 9.2. do Acórdão 3665/2016-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.2. determinar ao Sebrae Nacional, com fulcro no art. 18 da Lei 8.443/92 c/c o § 2o do art. 208 do Regimento Interno do TCU, que adote as medidas necessárias para impossibilitar a participação, em licitações e contratações com o Sistema Sebrae, de empregado ou dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente vinculado, dos membros dos respectivos Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como das pessoas jurídicas que tenham em seus quadros as pessoas físicas já qualificadas, e, ainda, quando elas próprias, pessoas jurídicas, tenham assento nos conselhos deliberativos ou fiscal das entidades que compõem o Sistema Sebrae, ressalvados, neste último caso, os demais serviços sociais autônomos ou outras pessoas jurídicas integrantes da administração pública;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Sebrae/CE.